Tribunal: STF
Processo: AI 720887
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE 
   DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Matéria constitucional
   que foi objeto de exame e debate prévios no Tribunal de 
   origem.
2. Intimação do acórdão recorrido antes de 3.5.2007. 
   Desnecessidade de demonstração formal da repercussão geral da 
   questão constitucional.